Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718253-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, César Augusto Gonçalves e Luiz Bandeira da Rocha Filho pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar que os atos de improbidade administrativa atribuídos aos ora agravantes foram praticados em modalidade dolosa, bem assim que se presume o dano ao erário por força da nulidade da licitação permeada pela prática de atos ímprobos. Em suas razões, sustentam que a condenação sofrida nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa é nula, eis que não se pode presumir o dolo dos recorrentes. Argumentam não ter sido comprovada nos autos a prática de dolo específico hábil a respaldar a aludida condenação, bem como o efetivo prejuízo sofrido pela contratação, eis que não foi demonstrado o superfaturamento. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a atipicidade das condutas dos recorrentes e afastar a condenação ao ressarcimento ao erário. Saliente-se que, nos termos da certidão de ID no 36037036, o recurso foi distribuído a este Desembargador, eis que, no momento da distribuição, o eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, que estaria prevento, encontrava-se afastado do desempenho de suas funções. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o feito de origem, os agravantes serão compelidos ao pagamento da condenação. Não obstante, em relação ao outro requisito legal, é dizer que, em análise preliminar, não se têm como relevantes os argumentos expendidos pelos recorrentes. Com efeito, a condenação ao pagamento de danos ao erário público parece ter sido fundamentada em ato doloso de improbidade administrativa, que, em princípio, não estaria alcançado pela alteração trazida pela Lei no 14.230/21. Além disso e, ainda à primeira análise, uma vez formada a coisa julgada, sua desconstituição só poderia ser realizada pela via adequada, a tanto não se prestando a objeção apresentada nos autos de origem. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Além disso, cessado o afastamento, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator